Tribunal: STF
Processo: HC 228045
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA: INTERNAÇÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DELITOS PUNIDOS COM RECLUSÃO. PRECEDENTES. FRUSTRAÇÃO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL ANTERIOR. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REVISÃO SOBRE A NECESSIDADE DA MEDIDA: REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.5.2023, por Amandio de Souza Gavinier, advogado, em benefício de Douglas Ribeiro da Silva, apontando-se como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 822.226/SP.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente foi denunciado em 11.12.2014, juntamente com outros corréus, pela prática de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, por “estocar e distribuir grande quantidade de entorpecentes na região”. No curso da instrução, o processo em relação ao paciente foi desmembrado em razão da instauração de incidente de sanidade mental. 



    Em 24.4.2018, sobreveio sentença de absolvição imprópria do acusado, nos termos seguintes:



    “(...) havendo prova oriunda de interceptação telefônica, além dos depoimentos das testemunhas de acusação, o corréu [paciente] deve ser condenado pelo tráfico de drogas, bem como pela associação para a prática reiterada desse crime, em concurso material. 



    Não obstante, após incidente de insanidade mental, o perito do IMEsc constatou que o réu possui desenvolvimento mental retardado de grau moderado, o que implica limitada capacidade intelectual e influenciabilidade, de foram que poderá voltar a delinquir.



    Logo, apesar da antijuridicidade e tipicidade da conduta do réu (...), o perito pisiquiatra observou sua inimputabilidade, porquanto não tem condições de entender o caráter ilícito de sua conduta e autodeterminar-se de acordo com esse entendimento.



    (...)



    Assim, aplico ao corréu a medida de tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de três anos (art. 97, parágrafo único do Código Penal.



    Ante o exposto e o mais do que dos autos consta, absolvo impropriamente o réu DOUGLAS RIBEIRO DA SILVA, 
aplicando-lhe a medida de segurança de tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de três anos, nos termos do art. 386, parágrafo único, III, do CPP” (fls. 9-11, doc. 12).



    3. Em 15.8.2019, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento à apelação do Ministério Público, para, “mantida a absolvição imprópria, aplicar ao acusado DOUGLAS RIBEIRO DA SILVA a medida de segurança consistente em internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, pelo período mínimo de 2 (dois) anos, devendo ser observada a detração”. Tem-se na ementa do julgado:



    “Apelação. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Sentença de absolvição imprópria, com imposição de medida de segurança de tratamento ambulatorial. Recurso do Ministério Público visando a internação. Circunstâncias do caso que justificam a medida de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Recurso provido”.



    4. Quase quatro anos depois do julgamento do recurso de apelação e após o trânsito em julgado da sentença de absolvição imprópria, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 822.226/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, em 11.5.2023, pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, nos termos seguintes:



    ”(...)



    No presente writ, a defesa sustenta a possibilidade da aplicação de tratamento ambulatorial, mesmo no caso de crimes apenados com reclusão. (...)



    É o relatório. Decido. 



    (...)



    Da atenta leitura dos autos, verifica-se que o acórdão da Apelação Criminal foi lavrado em 15/8/2019 (fl. 65) e, conforme consulta aos autos de origem, os Embargos de Declaração opostos pela defesa foram rejeitados em 19/9/2019, ou seja, quase quatro anos antes da presente impetração. 



    Com efeito, em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que as nulidades, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento do acórdão atacado, devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal, conforme se extrai dos seguintes julgados, cujas ementas seguem transcritas: (...)



    Por oportuno, confira-se, ainda, o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal: 



    ‘HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO . HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DATIVO DA DATA DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. 1. A atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que ‘a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal’ (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O defensor dativo foi intimado pessoalmente do resultado do julgamento da apelação e não arguiu, por meio dos instrumentos processuais cabíveis, a nulidade suscitada nesta impetração. 3. Preclusão da matéria com o trânsito em julgado da apelação. 4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. Cassada a liminar deferida. (HC 102.077/SP, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe 1º/4/2014). 



    Cumpre ressaltar que, na hipótese de não serem admitidos os recursos especiais e extraordinários, a pacífica jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o trânsito em julgado retroage à data do último recurso cabível.



    Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente a presente impetração. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 14).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “não se questiona mais sobre o mérito da causa e sim a continuidade do tratamento ambulatorial de 3 anos que foi reconhecido pelo Juízo ‘a quo’, modificado em sede de recurso acusatório”, afirmando a possibilidade da aplicação de tratamento ambulatorial, mesmo no caso de crimes apenados com reclusão.



    Menciona que a Resolução n. 487/2023, do Conselho Nacional de Justiça, prevê a possibilidade de os pacientes serem “tratados e acompanhados por seus familiares em tratamento ambulatorial”.



    Sustenta que “a argumentação de que o perito criminal em tempos passados, há mais 3 anos constatou a necessidade de medida de segurança, foi modificada com a cessação da periculosidade, vislumbrada pela magistrada ‘a quo’ que após a oitiva das testemunhas e interrogatório do réu ficou consolidado que não era mais o caso de uma pena mais gravosa, sendo suficiente o tratamento ambulatorial, que está sendo cumprido com rigor por mais de 3 anos, sendo positivo, passando o réu a viver uma vida honesta e digna, estando laborando em supermercado, na suas limitações de pessoal especial, ajudando nos serviços de empacotamento de mercadorias nas gôndolas dos caixas em supermercado, conforme foto juntada no processo principal”.



    Afirma que o paciente “está fazendo tratamento psiquiátrico na saúde mental”, sendo que, “com esse tratamento médico, sua genitora comprovou que seu estado de saúde melhorou”. Reconhece que, “contudo, precisa ele ser acompanhado e vigiado constantemente pois acaba sempre desorientado perdido nas coisas mais simples do dia a dia”.



    Tem-se no requerimento e no pedido:



    “(...) requer que seja conhecido e provido integralmente o presente writ, de modo a ser concedido o tratamento ambulatorial de 3 anos como vem ocorrendo na atualidade, sendo desnecessário que o paciente fique segregado, longe de seus familiares, vindo tal decisão contrariamente a atual Resolução 
nº 487 de 15 de Fevereiro de 2023, do Conselho Nacional de Justiça, que institui a Política Antimanicomial e estabelece procedimentos para que os pacientes possam ser tratados e acompanhados por seus familiares em tratamento ambulatorial, como vem ocorrendo, reconhecendo definitivamente a possibilidade do paciente cumprir a medida de segurança em tratamento ambulatorial, por medida de Justiça”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 11.5.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 822.226/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    Há, ainda, outros óbices processuais ao prosseguimento da impetração.



    8. Consta no acórdão impugnado que a condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado antes da presente impetração.



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; 
HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, 
DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018.



    9. Manifesta a intenção da defesa de, passados quase quatro anos do acórdão do Tribunal de origem, rever a medida de internação do paciente determinada na ação penal, suscitando tese e fundamento inéditos (edição de resolução pelo Conselho Nacional de Justiça), não arguida nem analisada antes pelas instâncias ordinárias ou pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo incabível sua apreciação per saltum, com tripla supressão de instância, até mesmo para evitar-se eventual prejuízo ao paciente em caso de denegação da ordem por este Supremo Tribunal.



    Não se comprova, ademais, constrangimento ilegal ou teratologia que pudesse ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    10. O acórdão do Tribunal de origem harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à aplicação de medida de segurança de natureza detentiva para os delitos punidos com reclusão, não estando o órgão julgador vinculado a laudo pericial que conclua pela possibilidade de tratamento ambulatorial. Assim, entre outros:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA. CRIME PUNIDO COM PENA DE RECLUSÃO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DE NATUREZA DETENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O art. 97 do Código Penal impõe a aplicação da medida de segurança de internação ao agente inimputável que tenha praticado fato típico e jurídico punido com pena de reclusão, como ocorreu na espécie. 2. Nos termos do art. 182 do Código de Processo Penal, a existência de laudo médico pericial, elaborado antes da prolação da sentença absolutória imprópria, o qual concluiu pela possibilidade de tratamento ambulatorial da paciente, não vincula a conclusão do juiz, que pode aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte, caso entender pela insuficiência da medida para a cessação da periculosidade. 3. O juízo acerca da adequação da medida de segurança imposta à paciente, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 163.396-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira turma, DJe 6.2.2019).



    11. Na espécie, embora optando pelo tratamento ambulatorial, o magistrado sentenciante foi expresso ao mencionar que “o perito do IMEsc constatou que o réu possui desenvolvimento mental retardado de grau moderado, o que implica limitada capacidade intelectual e influenciabilidade, de forma que poderá voltar a delinquir” e, ainda, que “o perito psiquiatra observou sua inimputabilidade, porquanto não tem condições de entender o caráter ilícito de sua conduta e autodeterminar-se de acordo com esse entendimento”. 



    Ao reformar a decisão, além de referências ao laudo pericial e do risco de reiteração delitiva, o Tribunal de origem mencionou outras circunstâncias específicas do caso, como o paciente haver frustrado o tratamento ambulatorial anterior e o precário respaldo familiar que lhe é dispensado. Extrai-se do julgado:



    “(...) não se tem uma situação extraordinária, a justificar a medida de segurança não detentiva. 



    Com efeito, o laudo pericial psiquiátrico atestou a inimputabilidade do apelado, em razão de ‘ser portador de desenvolvimento mental retardado de grau moderado’. E o perito expressamente indicou a internação em instituição psiquiátrica como medida de segurança adequada. Mais precisamente, pontuou que: ‘(...) considerando a reincidência criminal, o abandono do tratamento psiquiátrico em regime ambulatorial, a falência das tentativas anteriores de tratamento, insucesso terapêutico, respaldo familiar precário, a medida indicada consiste em internação em instituição psiquiátrica nos moldes do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico por, pelo menos, dois anos (...)” (fls. 31/37 do apenso no v. 13). 



    De fato, a natureza das ações, o passado criminal e o fato do recorrido já ter frustrado tratamento ambulatorial anterior constituem fatores a firmar a necessidade de internação. 



    Registre-se que o tempo de prisão provisória, no caso de medida de segurança, há de ser computado no prazo mínimo de internação (GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código Penal Comentado, RT, 13ª edição, pág. 385). Ou seja, há de ser levar em conta o período de prisão cautelar no cômputo do prazo de realização do exame de cessação de periculosidade. 



    5. Ante o exposto, dou provimento ao recurso, a fim de, mandida a absolvição imprópria, aplicar ao acusado DOUGLAS RIBEIRO DA SILVA a medida de segurança consistente em internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, pelo período mínimo de 2 (dois) anos, devendo ser observada a detração, tal como acima indicado” (doc. 7).



    12. Tem-se, portanto, no julgado, fundamentação suficiente e adequada para a imposição do tratamento em hospital especializado, tendo, ainda, sido cuidadoso o judiciário ao determinar a detração, como constou expressamente da parte dispositiva do respectivo acórdão. Anote-se que a verificação das razões apontadas pela defesa para contrariar o laudo pericial e as circunstâncias apontadas pelo Tribunal de origem exigiriam reexame do acervo fático-probatório, incabível em habeas corpus.



    Registre-se que a Resolução/CNJ n. 487/2023 não extingue (nem poderia) a medida de internação legalmente prevista no art. 97 do Código Penal para o agente inimputável. Aquele diploma normativo, em seu art. 13, torna-a excepcional, quando não cabíveis outras medidas, como no caso, em que expressamente atestada a insuficiência do tratamento ambulatorial pelo Tribunal de origem.



     



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora